Tribunal: TJDFT
Processo: 0706661-41.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. NOME DO AUTOR. CORREÇÃO NECESSÁRIA. CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Os autores/embargantes opõem embargos de declaração com vistas a sanar erro material quanto ao nome do 2o autor indicado no item 12 do Acórdão, pois não se trata de José Antônio da Silva Rios, mas sim de “Luís Antônio da Silva Rios”. Pugna pela concessão de efeitos modificativos para suprir o vício apontado.
3. Razão assiste aos embargados. Identifica-se erro material na transcrição do nome do 2o autor, cuja grafia correta é Luís Antônio da Silva Rios.
4. Com efeito, o item 12 do Acórdão do julgamento do Recurso Inominado passa a conter a seguinte redação: “Isto posto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de condenar a instituição ré/recorrida a manter em favor dos demandantes a bolsa de estudos de 100% durante todo o curso, bem como lhes restituir, em dobro, os valores pagos indevidamente, sendo R$9.146,00 à 1a autora (Ruth de Oliveira Pedro), R$10.414,60 ao 2o autor (Luís Antônio da Silva Rios) e R$1.359,80 à 3a autora (Talita Daniele da Silva Rios), acrescidos de correção monetária, desde a data do desembolso, e juros legais, a partir da citação.”.
5. A redação dos demais itens permanece tal qual fora lançada.
6. Embargos conhecidos e acolhidos.